Tribunal: TJMT
Processo: 1027897-21.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027897-21.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIZA DA SILVA PADILHA - CPF: 028.387.911-41 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027897-21
.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
ODAIZA DA SILVA PADILHA
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 198,26 por danos materiais (alimentação), em razão de atraso em voo comercial. A recorrente busca a reforma da sentença para obter também a condenação em danos morais. O atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, gerando chegada ao destino final com aproximadamente cinco horas de atraso e despesas arcadas pela passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo por manutenção não programada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais à passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção não programada da aeronave configura falha na prestação do serviço, por não representar excludente de responsabilidade, conforme o art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e o defeito na execução do serviço contratual impõe o dever de indenizar os prejuízos causados ao consumidor.

5.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo é presumido (in re ipsa), pois provoca abalo anímico, desconforto e frustração ao passageiro.

6.

A quantia de R$ 3.000,00 fixada a título de indenização por dano moral revela-se adequada aos critérios da razoabilidade, considerando o tempo de atraso e a ausência de justificativa legal para o descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção não programada de aeronave não configura excludente de responsabilidade da companhia aérea, caracterizando falha na prestação do serviço.

2.

O atraso de voo superior a cinco horas, sem justificativa legalmente aceitável, enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

3.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva e decorre do descumprimento do contrato de transporte de passageiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada ao
pagamento do valor de R$ 198,26 (cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), a título de indenização por danos materiais referente à alimentação, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual) e correção monetária pelo índice IPCA-E

a partir do desembolso
.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para
o trecho Recife/PE para Sinop/MT, com saída em 02/10/2023, às 03h15, e chegada prevista para 16h25 no mesmo dia. Relata que ocorreu atraso no voo, chegando aproximadamente 05 horas depois do contratado. Diz que teve despesas com alimentação e hospedagem pagas do próprio bolso.

A recorrida confirma que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção da aeronave não programada.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela manutenção da aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de 05 (cinco) horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025